Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-37.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702282-37.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MARIA ANTONIA LOPES APELADO: MARIA ANTONIA LOPES, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA ANTONIA LOPES em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para invalidar a penalidade de multa no valor de R$ 2.394,00 e determinar a emissão da fatura de março de 2024, sem a multa aplicada (ID 67685436). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada uma. Ressalvado o disposto no at. 98, §3o do Código de Processo Civil em relação à autora. Em suas razões, a CAESB preliminarmente alega a não apreciação da reconvenção. No mérito, sustenta a legalidade da multa, bem como a necessidade de reforma dos honorários advocatícios (ID 67685446). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 67685447). Em sua apelação adesiva, a autora argumenta pela compensação dos danos morais sofridos (ID 67685450). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 14.120,00 a título de compensação por danos morais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 67685451/67685453). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela autora não ensejam o efeito suspensivo da sentença. A autora não comprovou eventual prejuízo em ser recebida a apelação apenas em seu efeito devolutivo. Ademais, a tutela provisória concedida em grau recursal, após interposição de agravo de instrumento, e confirmada na sentença foi em seu favor: determinar que a ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de água em razão do inadimplemento da fatura de março de 2024, bem como apresente a referida fatura sem a multa aplicada (ID 67685435). Desse modo, o pedido da autora de concessão de efeito suspensivo à apelação, em verdade, milita contra o seu próprio interesse. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após o prazo para recurso, voltem-me conclusos para análise do mérito das apelações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator